Tribunal: TJMT
Processo: 0017946-80.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017946-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA - CPF: 015.232.531-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, artigo 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. (TJMT, Ap 59844/2018).

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da penal de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017946-80.2017.8.11.0042

APELANTE: DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA contra decisão proferida pela Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e à pena acessória de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e ao pagamento das custas processuais, pela pratica do delito tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões, a defesa pugna a isenção da multa e do pagamento de custas processuais. (Id. 68504093).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação. (Id. 68505539).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (Id. 71722974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA, contra decisão proferida pela Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática do crime de trânsito, previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Busca a defesa, a reforma da sentença do juízo
a quo
, que condenou o apelante, ao pagamento da pena de multa e das custas processuais, esquecendo-se, que o apelante é assistido da Defensoria Pública, e que não possui condições financeiras para arcar com tal ônus, sem trazer prejuízos à sua subsistência.

Razão não lhe assiste.

Imperioso destacar que a exequibilidade, ou não, do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, mesmo que o apelante tenha sido beneficiado com a assistência judiciaria gratuita, sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “
a sentença ou o acordão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei n° 1.060/50, em seu artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3° do artigo 98, do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito, e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instancia.

Nesse sentido trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). 2. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
"O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
" (AgInt no REsp n. 1.637.275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido.

Consoante a pena de multa, por não ter a apelante capacidade financeira para arcar com o pagamento, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) Descabida, outrossim, a pretensão de afastamento da pena de multa, não apenas por não se coadunar com a via do habeas corpus, remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção - já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -, mas também porque,
nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido.” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)
grifei
.

À vista do exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021